Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-24.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001723-24.2018.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Vistos,
Em detida análise dos autos, verifica-se que este Relator Convocado conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, declinando, inclusive, da competência em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Várzea Grande (id. 42834980), configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado